Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-80.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS IMPUTÁVEL A QUEM APRESENTOU O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL GRAFOTÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do 429, inc. II, do CPC, questionada a autenticidade de assinatura aposta em cédula de crédito bancário, compete à parte que apresentou o documento aos autos, no caso, o banco, comprovar a legitimidade da contratação.
2. Na hipótese, quedando-se inerte em requerer prova pericial capaz de afastar o vício arguido, impõe-se a conclusão de que a assinatura na cédula de crédito bancário não é do devedor e, por conseguinte, revela-se adequado o acolhimento dos embargos à execução opostos em razão da ausência de certeza e liquidez do título que embasou o contrato de empréstimo (cédula de crédito bancária) em questão.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.